Tribunal: TJDFT
Processo: 0708082-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0708082-12.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ADAO JUNIOR ABREU DOS SANTOS PACIENTE: JEFERSON DOS REIS MACHADO RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Adão Junior Abreu dos Santos, OAB-DF 19.494-DF, em favor de JEFERSON DOS REIS MACHADO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, acusado da prática dos crimes de organização criminosa e furtos qualificados. Alega o impetrante, em síntese, que a prisão preventiva contraria a Recomendação no 62/20, do CNJ, e por isso deve ser imediatamente revogada. Requer, então, a concessão da liminar para que o paciente seja colocando em liberdade mediante a expedição de Alvará de Soltura. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. Pelo contrário, se escora em fundamentação consistente sobre a necessidade da manutenção da medida cautelar extrema. Com efeito, o paciente é acusado de crimes graves e permaneceu foragido por longo período, o que demonstra a necessidade da medida extrema para acautelar a regular aplicação da lei penal. Ademais, não integra grupo de risco, já que bastante jovem e sem notícias de comorbidades, estando a decisão, portanto, em consonância com a Recomendação no 62/20, do CNJ. Destarte, ausente hipótese de flagrante constrangimento ilegal, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça, observado prazo regimental. Brasília, 07 de abril de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator